Tribunal: TJDFT
Processo: 0003387-71.2016.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TENTATIVA DE LESAO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. DÚVIDA INSUPERÁVEL QUANTO A DINAMICA DOS FATOS. DADO PROVIMENTO.

1. A condenação deve se firmar em prova cabal e irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade.

2. Havendo dúvida, diante da fragilidade da palavra da vítima, não corroborada por qualquer prova judicial, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.

3. Recurso conhecido e provido.